Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MENOR SÓCIO DE EMPRESA. PODERES DE REPRESENTAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. DIREITO CONTROVERTIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do CPC, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se, portanto, a existência de relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida.
3. Dispõe o art. 981 do Código Civil - CC que: “celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados”. O contrato social deve observar, dentre outros, os requisitos gerais de validade dos negócios jurídicos, previstos no art. 104 do CC: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.
4. O menor pode ser sócio. Os seguintes pressupostos devem estar preenchidos: o incapaz não pode exercer a administração da sociedade; o capital social deve ser totalmente integralizado; o sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente incapaz deve ser representado por seus representantes legais (art. 974, § 3o, do CC).
5. O art. 115 do CC estabelece que os poderes de representação são conferidos por lei ou pelo interessado. A manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos com relação ao representado (art. 116).
6. Na hipótese, a probabilidade do direito não foi evidenciada: em que pese a agravante não concordar com os atos de seu representante legal praticados ao tempo em que era menor, o que lhe causou prejuízos, não há - em cognição sumária - evidência de vícios que ensejem a nulidade do contrato social.
7. A menor foi representada por seu genitor, que atuou em nome dela em sua vontade, qual seja: a constituição da sociedade para o exercício de atividade econômica. Eventual ausência de repasse dos resultados da empresa pelo representante legal à menor não é causa de nulidade do contrato social. É necessária a dilação probatória com contraditório, para que se apure, em cognição exauriente, se foram preenchidos todos os requisitos para a participação da menor no quadro social (a exemplo da integralização do capital social) e se existem causas de nulidade do contrato social.
8. Recurso conhecido e não provido.